Tribunal: STF
Processo: RE 635487
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 282 do STF, por ausência, em momento processual adequado, de prequestionamento dos dispositivos constitucionais apontados. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.